Tribunal: STF
Processo: RE 549240
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Município do Guarujá. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 78 do ADCT e à Súmula Vinculante nº 17.
    Trata-se, na origem, de ação de indenização por desapropriação indireta, ajuizada em desfavor do Município do Guarujá. Indeferido o pedido de impugnação dos cálculos, a parte ora recorrente manejou agravo de instrumento, ao qual o Tribunal local deu parcial provimento em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Indenização - Pagamento de precatório - Decisão que indeferiu o pedido de impugnação dos cálculos - Decisão reformada - Inexistência de preclusão - Processo atingido pelos efeitos da Emenda Constitucional n° 30/2000 - Necessidade da incidência dos juros compensatórios para caracterização da justa indenização - Juros moratórios, com o advento da mencionada Emenda, incidem somente a partir do vencimento de cada parcela - Recurso parcialmente provido - Interposição de Recurso Especial ante a divergência existente entre o posicionamento da E. Turma Julgadora e o do C. STJ, de rigor o reexame dos autos em observância ao art. 543-C do CPC. Decisão, todavia, que não vincula a Turma Julgadora - Manutenção do julgado, ausente o juízo de retratação - Devolução dos autos à E. Presidência da Seção de Direito Público." 
    Aplicada a sistemática da repercussão geral e devolvido o recurso à origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015, considerado o Tema nº 132 da repercussão geral, retornam os autos a esta Suprema Corte em razão do juízo negativo de retratação. 
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.
    Ao julgamento do RE 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 04.4.2011, esta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente”. O acórdão está assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.”
    Essa orientação jurisprudencial vem sendo aplicada por ambas as Turmas desta Suprema Corte nos casos que envolvem a incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT. Colho precedentes:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIOS. EXCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NO PERÍODO DO PARCELAMENTO. ARTIGO 78 DO ADCT. SÚMULA 17. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1184760 AgR, Relator(a):  Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 31.5.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 11.6.2019 PUBLIC 12.6.2019).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Artigo 78 do ADCT, introduzido pela EC nº 30/2000. Juros compensatórios e moratórios nas parcelas adimplidas no prazo constitucional. Inadmissibilidade. RE nº 590.751/SP-RG. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Precedentes. 1. A decisão que, na ADI nº 2.362/DF-MC, suspendeu a eficácia do art. 2º da EC 30/2000 diz respeito ao parcelamento da liquidação de precatórios pela Fazenda Pública, não abrangendo a controvérsia acerca do momento em que incidiriam juros compensatórios e juros moratórios no pagamento de precatórios pelo Poder Público. 2. No julgamento do RE nº 590.751/SP-RG, o Tribunal assentou que o art. 78 do ADCT possui a mesma mens legis que o art. 33 deste ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE 826167 AgR, Relator(a):  Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 22.6.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23.8.2018 PUBLIC 24-08-2018) 
O entendimento adotado no acórdão recorrido, portanto, diverge da jurisprudência desta Suprema Corte. A existência de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados: 
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).
    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para, em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte ao julgamento do RE 591.085-RG, afastar a incidência de juros moratórios e compensatórios sobre as parcelas resultantes do parcelamento do precatório, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora